Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-04.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada, a qual estaria centrada, nas palavras da embargante, na “desconsideração dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”, e na inexistência de ato ilício ou falha na prestação do serviço, a fundamentar a obrigação indenizatória.
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante que, a par da contumácia, não teria se desincumbido do ônus de demonstrar, a tempo e modo, que a passagem aérea adquirida pela requerente estava disponível para sua devida utilização (reconhecida a falha na prestação do serviço, a dar causa aos danos experimentados pela parte consumidora – itens II, “B”, “C” e “D” da ementa)
III. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. No mais, não há de se falar em ofensa ao Art. 489, § 1o, IV do CPC se a conclusão jurídica, devidamente fundamentada, não satisfaz a pretensão do recorrente.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.